Tribunal: TJMT
Processo: 1029672-19.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029672-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), IDI JOSE NARDINO - CPF: 604.543.691-15 (AGRAVANTE), CARNELOS ADVOCACIA - CNPJ: 12.942.857/0001-00 (AGRAVADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
-
IMPUGNAÇÃO AO
CÁLCULO
JULGADA IMPROCEDENTE – AÇÃO DE
CLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO POR INEXECUÇÃO DO CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– JUROS DE MORA –
INCIDÊNCIA - TERMO INICIAL -
DATA D
O TRÂNSITO EM JULGADO
–
ART. 85, §16, DO CPC -
DECISÃO MA
NTI
DA

–
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da decisão.

"Os juros de mora são decorrência lógica da condenação
e também
devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado".
(
AgInt
no REsp n. 1.326.731/GO e
AgInt
no
AREsp
n. 2.557.042/CE
).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1029672-19.2024.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da comarca de Sinop que, em Cumprimento de Sentença, rejeitou a impugnação ao cálculo.

O agravante alega que se trata de cobrança de honorários sucumbenciais, e a conta a ser apurada é simples, já que o acórdão majorou o percentual para 20% do valor da causa que é de R$130.000,00, em 08-08-2013.

Aduz que, no caso, aplica-se o índice de correção monetária, representado pelo INPC, sem a incidência de juros, desde
da
data do ajuizamento da ação e do desembolso dos valores, conforme a Súmula 14 do STJ.

Explica que a agravada de forma equivocada e contrária à legislação, aplicou 1% de juros para a atualização do valor da causa.

Assegura que somente se aplicam juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença, quando os honorários forem fixados em quantia certa, o que não é o caso.

Efeito suspensivo
indeferido
(Id 247658156)
.

Em contraminuta, o agravado
argui
o não conhecimento do Recurso
por ausência de impugnação de seus fundamentos e violação ao p
rincípio da dialeticidade
; no
mérito,
pugna pel
o não provimento (I
d

252341199
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O agravado alega que não foram impugnados especificamente os fundamentos da decisão.

Contudo, a agravante cumpriu minimamente o ônus argumentativo ao se insurgir contra o entendimento de que os juros não incidem no caso concreto, tendo sido indevidamente aplicados no cálculo apre
sentado pelo agravado
.

Rejeito

a
preliminar.

MÉRITO

Trata-se, em primeiro grau, de
C
umprimento de
S
entença para o recebimento de honorários sucumbenciais
, que foram fixados em 20
% d
o valor atualizada da causa
.

O agravante entende que ao caso, aplica-se o índice de correção monetária representado pelo INPC, sem a incidência de juros, desde a data do ajuizamento da
A
ção e do desembolso dos valores.

Não obstante as razões recursais,
na hipótese em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária pelo INPC é a partir da interposição do
process
o, incluindo os juros moratórios
d
e 1% ao mês
contando
s
do trânsito em jugado da sentença.

Aliás, é essa a previsão legal contida no art. 86, §16, do CPC, nos seguintes termos:

“
§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa,
os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão
”
.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES
.

1. A controvérsia cinge-se ao termo inicial da contabilização dos juros de mora em casos de execução de honorários sucumbenciais arbitrados sobre o valor da causa.

2. "Os juros de mora são decorrência lógica da condenação
e também
devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado" (
AgInt
no REsp n. 1.326.731/GO, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
de 16/12/2019).

Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.557.042/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 22/8/2024.)
. (Sem destaque no original).

Como verificado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, e
m princípio, esse critério foi observado pela credora, conforme o cálculo
de
Id 105026579 –
p
ág. 11 –
dos
autos em primeiro grau.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024